Tribunal: TJES
Processo: 5005611-10.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Penhora / Depósito/ Avaliação; Propriedade Fiduciária
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005611-10.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

AGRAVADO: A DO NASCIMENTO e outros (3)

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005611-10.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

AGRAVADOS:
ALEX DO NASCIMENTO E OUTROS

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE GUAÇUÍ - DR. EDUARDO GERALDO DE MATOS

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS DECORRENTES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos do executado, relativos a imóvel gravado com alienação fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível a penhora dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante sobre imóvel alienado fiduciariamente, antes da quitação do contrato e da baixa do gravame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 835, XII, do CPC expressamente prevê a possibilidade de penhora de direitos aquisitivos derivados de contrato de alienação fiduciária.

4. O bem alienado fiduciariamente não integra o patrimônio do devedor fiduciante, razão pela qual não pode ser diretamente penhorado, mas os direitos dele decorrentes possuem valor econômico e integram seu patrimônio, sendo passíveis de constrição.

5. O Superior Tribunal de Justiça consolidou a jurisprudência no sentido de que é inviável a penhora do imóvel alienado fiduciariamente, mas possível a constrição dos direitos do devedor oriundos do contrato (AgInt no REsp 1.992.074/SP; REsp 1.646.249/RO).

6. Condicionar a penhora dos direitos aquisitivos à quitação do contrato esvazia a eficácia da execução, pois permite ao devedor frustrar o crédito mediante alienação do bem após a consolidação da propriedade.

7. A penhora sobre os direitos aquisitivos garante a efetividade da execução sem violar a propriedade do credor fiduciário, limitando-se ao valor patrimonial correspondente ao direito de aquisição do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

É juridicamente possível a penhora de direitos aquisitivos derivados de contrato de alienação fiduciária, independentemente da quitação integral da dívida e da baixa do gravame.

A constrição recai sobre os direitos patrimoniais do devedor fiduciante, e não sobre o imóvel alienado fiduciariamente.

A exigência de baixa da restrição fiduciária como condição para a penhora não encontra amparo legal e compromete a efetividade da execução.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 835, XII.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp 1.992.074/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 08.08.2022, DJe 15.08.2022.

STJ, REsp 1.646.249/RO, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 03.04.2018, DJe 24.05.2018.

TJES, AI 5013586-83.2024.8.08.0000, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, pub. 18.11.2024.

TJES, AI 5001371-12.2023.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, pub. 04.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005611-10.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

AGRAVADOS:
ALEX DO NASCIMENTO E OUTROS

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE GUAÇUÍ - DR. EDUARDO GERALDO DE MATOS

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os presentes autos de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A - BANDES contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Guaçuí, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, indeferiu o pedido de penhora sobre os direitos aquisitivos do Executado/Agravado ALEX DO NASCIMENTO, relativos a um imóvel gravado com alienação fiduciária.

A decisão recorrida julgou improcedente a pretensão, sob o fundamento de que eventual pedido de penhora dos direitos sobre o bem oriundo de contrato de alienação fiduciária deverá ser analisado somente quando da baixa da restrição.

Cinge-se a controvérsia, portanto, a aferir a possibilidade jurídica de se efetivar a penhora sobre os direitos aquisitivos do devedor fiduciante, antes da quitação do contrato de financiamento e da consequente extinção do gravame fiduciário.

Para o deslinde da controvérsia, sublinhe-se que o Código de Processo Civil, em seu artigo 835, inciso XII, estabelece de forma inequívoca a penhorabilidade de tais direitos, ao incluí-los na ordem preferencial de constrição, nos seguintes termos:

"Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

[...]

XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;"

Conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, embora o bem alienado fiduciariamente não integre o patrimônio do devedor e, portanto, não possa ser objeto direto de penhora por dívida deste, os direitos que o devedor fiduciante detém sobre o bem, decorrentes do contrato, possuem expressão econômica e integram seu patrimônio, sendo, por conseguinte, passíveis de constrição.

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA . PENHORA SOBRE O IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRIÇÃO QUE PODE RECAIR, CONTUDO, SOBRE OS DIREITOS DECORRENTES DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DO IMÓVEL. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA . AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido pelo qual "não é possível penhorar imóvel alienado fiduciariamente, em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, haja vista que a propriedade do bem pertence ao credor fiduciário; no entanto, esta Corte autoriza a penhora dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária, uma vez que gozam de expressão econômica [...] (STJ - AgInt no REsp: 1992074 SP 2022/0078708-0, Data de Julgamento: 08/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2022)

Como se depreende, a conclusão externada no precedente baseia-se na distinção entre o direito de propriedade do credor fiduciário e o direito expectativo do devedor fiduciante. Nesse sentido, a Corte Cidadã já firmou o entendimento de que
o bem alienado fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do devedor, não pode ser objeto de penhora. Nada impede, contudo, que os direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato sejam constritos.
(REsp nº 1.646.249/RO , Rel. Ministro Herman Benjamin, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 24/05/2018).

No mesmo sentido já decidiu esta Corte, veja-se:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS DERIVADOS DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA . POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. O art . 835, inciso XII, do CPC permite a penhora de direitos aquisitivos com valor econômico, derivados de contrato de alienação fiduciária, desde que os mesmos representem expectativa de propriedade no patrimônio do devedor.
2. Comprovado o insucesso das tentativas de localização de bens por outros meios, a constrição sobre os direitos aquisitivos do imóvel objeto de alienação fiduciária revela-se medida eficaz e cabível para satisfação do crédito exequendo. 3 . A penhora de tais direitos não incide diretamente sobre o bem, mas limita-se ao valor patrimonial correspondente ao direito de aquisição já constituído, assegurando a realização do crédito e a continuidade da execução. 4. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50135868320248080000, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível; Acórdão publicado em 18/11/2024.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO . PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS. BENS GRAVADOS POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO . REQUISITOS CUMULATIVOS DO ART. 919, § 1º AUSENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 .
Não há óbice para efetivação da penhora de direitos que possui o devedor sobre o bem gravado por alienação fiduciária, não sendo requisito da constrição a anuência do credor fiduciário. Precedentes do STJ.
[...] 4. Recurso parcialmente provido, apenas para determinar que os bens indicados pelos agravantes, em caso de não oposição do agravado, sejam aceitos para garantir do juízo. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5001371-12.2023.8.08 .0000, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível; Acórdão publicado em 04/10/2023)

Na hipótese, a medida requerida pelo Agravante não visa à penhora do imóvel em si, mas sim ao conjunto de direitos de cunho patrimonial que o executado possui em razão do contrato de financiamento, o que encontra pleno respaldo no ordenamento jurídico.

Dessa forma, afigura-se equivocada a decisão de primeiro grau que condicionou a penhora dos direitos à baixa da restrição. Tal condição não encontra amparo legal e, na prática, esvazia a utilidade do provimento jurisdicional executivo, pois, ao se aguardar a quitação integral do débito fiduciário, abre-se ao devedor a possibilidade de, tão logo consolidada a propriedade em seu nome, alienar o bem e frustrar a satisfação do crédito exequendo.

Nesse contexto, entendo pela reforma da decisão impugnada, na medida em que a penhora sobre os direitos aquisitivos é mecanismo legítimo e expressamente previsto em lei para garantir a execução, não havendo fundamento para postergar sua análise ou condicioná-la a evento futuro.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
dou-lhe provimento,
para reformar a decisão agravada e, por conseguinte, deferir o pedido de penhora sobre os direitos aquisitivos do executado ALEX DO NASCIMENTO, oriundos do contrato de alienação fiduciária em garantia que recai sobre o imóvel indicado nos autos de origem, devendo o juízo de origem proceder à formalização do ato e à intimação da credora fiduciária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.